Tribunal: CARF
Processo: 10882.908443/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.908443/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.201 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
GREENVILLE ASSESSORIA , NEGOCIOS, SERVIÇOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias da
data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-91.316 da 4a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação, declarada através
de PER/DCOMP no 19118.73954.160305.1.3.02-2304, devido à não comprovação de retenções
na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente arguiu a nulidade
do processo alegando o cerceamento do seu direito de defesa, posto que houve a intimação para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.908443/2009-62
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908443/2009-62

retificar a DIPJ ou PER/DCOMP retificador, em 15 de dezembro de 2006, entretanto, para o
antigo endereço da recorrente que alegou ter alterado o contrato social em 06 de novembro de
2006. Assim, não recebeu a mencionada intimação o que caracteriza vício e deveria ser aberto
um novo prazo para o cumprimento desta.
Afirma ainda que houve, de fato, erro no preenchimento da DCTF, um erro
material, passível de correção seja de ofício ou outorgando-se novo prazo à recorrente.
Pede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, do
Código Tributário Nacional – CTN e requereu a nulidade do processo, a permissão para a
compensação declarada seja de ofício ou mediante abertura de um novo prazo.
A DRJ argumentou, primeiramente, em relação à nulidade que a comunicação da
alteração do endereço ocorreu apenas em 04/04/2007 e, que, no processo administrativo fiscal,
somente após o Despacho Decisório e da sua ciência é que se abre o prazo para a interessada
apresentar manifestação de inconformidade, instaurando-se então o litígio entre o fisco e o
contribuinte, nos termos da legislação de regência (IN SRF no 900/2008 e Decreto no
70.235/1972).
Consequentemente, a ora recorrente teve a oportunidade de apresentar seus
argumentos e provas, portanto, não merece acolhida a alegação de nulidade.
No mérito, afirma a DRJ:
interessada alega em sua peça de defesa de fls.44/51, que os valores declarados
em sua DIPJ 2002/2001 estão corretos, vindo a demonstrar a correta apuração do saldo
negativo decorrente das estimativas recolhidas aos cofres da União num total de R$
384.889,92, com retenção na fonte do IRPJ de R$ 35.736,36, valor este pleiteado no
PER/DCOMP no 19118.73954.160305.1.3.02-2304 como saldo negativo.
No entanto pesquisando todos os valores recolhidos no ano-calendário de
2001, em sistema próprio da RFB vemos que os valores de estimativa, em apreço,
que estariam sob o código dr receita 2362 – PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL
– ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS – ESTIMATIVA MENSAL, para o
período em questão não foram detectados,...
Pois bem, a interessada, no curso do processo, não logrou comprovar por
meio de documentação hábil e idônea os recolhimentos de estimativa, por ela
asseverados em sua peça de defesa, relativamente ao ano-calendário de 2001, e
que tais não foram, como supradito, encontrados nos sistema da RFB. Também
não foi trazida aos autos comprovação relativa ao alegado imposto retido na fonte
no valor R$ 35.736,36. Desta forma, restou impossível confirmar o saldo negativo
de R$ 35.736,36, por ela pleiteado, ratificando-se, assim, os termos do Despacho
Decisório de no de rastreamento - 848691559 de fl.09.
Cientificada em 10/10/2017 (fls 226 e 227), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27/11/2017 (fl 229).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que fora intimada em
27/10/2017 (sexta-feira), quando da solicitação de cópias do processo administrativo, conforme
folha 225 e afirma que o ad quem para o RV expirar-se-ia em 28/11/2017.
Reafirma a nulidade pelas mesmas razões apresentadas em sua MI e em razões de
direito argumenta que o único ponto controvertido resume-se à ausência de comprovação do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$35.736,36 e que este encontra suporte
na página 168 do processo e anexa os comprovantes de retenção, afirmando:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908443/2009-62

Notem, Exas., que a soma dos valores retidos em fonte e que constam dos
informes anexos, todos do BCN S/A (CNPJ 60.898.72310001-81), representa
o mesmo montante declarado em DIPJ, ou seja, R$35.736,36, conforme
cálculos que seguem: 30.184,57 + 1.460,38 + 4.091,41 = 35.736,36
Ademais, de outra parte, o BCN S/A (CNPJ 60.898.72310001-81) apresentou à
Secretaria da Receita Federal do Brasil a necessária e obrigatória Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - DIRF, ou seja, a declaração feita pela
FONTE PAGADORA, sendo que causa absoluta estranheza a informação do v.
Acórdão de folhas 220, no sentido de que, em consulta ao próprio sistema da RFB,
não foram localizados os valores declarados tanto pela Recorrente quanto pelo BCN
S/A!!!!
Anexa os documentos e afirma ter comprovado o IRRF no valor total de
R$35.736,36.
Por fim, esclarece que os valores das estimativas, relativas ao ano-calendário de
2001, a recorrente efetuou a compensação dos valores que foram lançados nas DCTF
respectivas, cujas provas estão nos autos nas folhas 144 a 146 e que esses recolhimentos estão
abraçados pelo instituto da decadência.
Pede provimento ao seu RV.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Em seu RV, a recorrente alega que tomou conhecimento (fora intimada) em
27/10/2017 (sexta-feira), quando da solicitação de cópias do processo administrativo, conforme
folha 225 e afirma que o ad quem para o RV expirar-se-ia em 28/11/2017.
Fica claro, no entanto, no próprio documento citado, o de fl 225, que a ciência
deu-se em 10/10/2017, conforme reproduzo:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10882.908443/2009-62
INTERESSADO: 58.799.321/0001-88 - GREENVILLE ASSESSORIA ,
NEGOCIOS, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA
Solicito a juntada dos documentos seguintes ao processo supracitado:
AR COMUM
Data de Ciência: 10/10/2017
Documento Vinculado Principal: 216660800
Identificador Ciência Realização: 1
Assim, o recurso voluntário foi apresentado em 27/11/2017, ou seja, 48 dias após
a sua ciência, contrariando o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.201 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.908443/2009-62

De acordo com o artigo 42, do mesmo diploma legal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital